Tribunal: STF
Processo: ADI 7148
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Programa Jovem Aprendiz.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 4.716/2020, do Estado de Rondônia, que dispõe sobre a contratação de profissionais por empresas que participem do Programa Jovem Aprendiz naquele Estado. 



    2. A lei impugnada disciplina tema referente a relações de trabalho, invadindo diretamente a competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição).



    3. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que regulamenta o programa jovem aprendiz, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho”.